Tribunal: STF
Processo: ARE 1581646
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Cabimento. Repercussão geral. Ausência de preliminar formal. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a ausência, na petição de recurso extraordinário, de tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria nele versada.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos apresentados no agravo regimental são aptos a desconstituir a decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. Nos termos do art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, é dever do recorrente demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal.

    4. A petição de recurso extraordinário não apresentou articulação argumentativa, nos termos dos arts. 102, § 3º, da Constituição Federal, e 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, que demonstrasse a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassassem os interesses subjetivos da causa.

    5. Os argumentos que embasam o agravo regimental não infirmam os fundamentos da decisão agravada.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.